Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-22.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001007-22.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RADIO FM PATROCINIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE ATIVA. TABELA DE PREÇOS. PARCELAS VINCENDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos, confirmando tutela inibitória e condenando a ré ao pagamento de direitos autorais no período de agosto de 2019 a julho de 2022, bem como das parcelas vincendas, com abatimento dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança de direitos autorais; (ii) saber se há ausência de interesse processual por falta de notificação prévia; (iii) saber se são válidos os critérios adotados para fixação dos valores cobrados; (iv) saber se é possível a inclusão de parcelas vincendas na condenação.

III. Razões de decidir

3. O ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança de direitos autorais como substituto processual, independentemente da comprovação de filiação dos autores ou da identificação das obras executadas.

4. A ausência de notificação extrajudicial não afasta o interesse processual, pois a obrigação de pagamento decorre de lei e a mora se configura com a utilização indevida das obras.

5. É válida a tabela de preços e os critérios de cobrança estabelecidos pelo ECAD, por expressa autorização legal, sendo legítima a fixação com base em parâmetros como porte e alcance do usuário.

6. A inclusão das parcelas vincendas é cabível em se tratando de obrigação de trato sucessivo, nos termos do art. 323 do CPC, evitando multiplicidade de demandas.
7. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do trabalho adicional realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: "1. O ECAD possui legitimidade ativa para cobrança de direitos autorais, independentemente de identificação das obras ou autorização dos titulares. 2. A ausência de notificação prévia não afasta o interesse processual em ações de cobrança de direitos autorais. 3. É válida a tabela de preços fixada pelo ECAD. 4. Em obrigações de trato sucessivo, é cabível a inclusão de parcelas vincendas na condenação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.610/1998, arts. 68, caput e § 4º, 98, § 3º, e 99; CPC, arts. 323 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.225.752/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp nº 1.629.986/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001007-22.2022.8.05.0189,

da Comarca de Paripiranga, em que é apelante
RADIO FM PATROCINIO LTDA - ME
e apelado
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar as preliminares suscitadas e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.